Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-57.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000121-57.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHONATAN DE OLIVEIRA - CPF: 703.662.901-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSYCA TAFAREL DA SILVA - CPF: 033.404.701-38 (VÍTIMA), MANOEL PAULO DA SILVA - CPF: 305.546.911-91 (VÍTIMA), Solange Tafarel (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa. Primazia do mérito. Insuficiência de provas para a condenação. Reconhecimento não confirmado em juízo. Recurso provido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que condenou o apelante a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], visando a nulidade do reconhecimento pessoal e absolvição. Subsidiariamente, o afastamento das majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e redução da pena.

II. Q
uestões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento pessoal; 2) insuficiência de provas para a condenação; 2) afastamento da majorante de emprego de arma de fogo; 3) não caracterização do concurso de pessoas; 4) elevação inidônea da pena-base.

III. R
azões de decidir

1. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não será analisada, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

2. “
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
” (STJ, REsp no 2.022.413/PA).

3. Para a condenação, afigura-se “
necessária prova escorreita e segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida
”.

4. “
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (Lição doutrinária citada).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Teses de julgamento
:

1. A absolvição constitui medida impositiva quando a autoria do crime não é confirmada por prova judicial segura, sendo inadmissível a condenação fundada exclusivamente em confissão extrajudicial de corréu.

2. A ausência de reconhecimento formal e seguro em juízo e outros elementos probatórios autônomos elidem a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3o, 226, 282, § 2o, 386, VII, 577 e 593, I; CP, arts. 107 e 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.24.243376-1/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7a Câmara Criminal, j. 07.08.2024; TJMT, Ap no 0017706-91.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

Doutrina relevante citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000121-57.2021.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: JHONATAN DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHONATAN DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 1000121-57.2021.8.11.0013), que o condenou a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] – 157, §2o, II e V, §2o-A, I do CP – (ID 324996855).

O apelante suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
a suposta arma que a vítima mencionou que foi utilizada sequer foi apreendida e, muito menos, periciada
”, a ensejar o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo; 3) “
não foi identificada outra pessoa envolvida diretamente no crime
”, de modo que o concurso de pessoas não estaria caracterizado; 4) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja anulado reconhecimento fotográfico e, por consequência, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastadas as majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e reduzidas as penas.

Prequestiona “
todas as teses e matérias ora ventiladas, a fim de oportuna apreciação em eventuais ocasiões recursais futuras
” (ID 324996857).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 324996860).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO REALIZADO NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. 2.2 EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. A APREENSÃO E A PERÍCIA DO ARTEFATO SÃO DESNECESSÁRIAS QUANDO COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS. 2.3 AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPERTINÊNCIA. NARRATIVA HARMÔNICA DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS NO SENTIDO DE QUE O DELITO PATRIMONIAL FOI PRATICADO POR DUAS PESSOAS EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. 2.4 READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO COM PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO, ADMITE-SE A UTILIZAÇÃO DAS SOBEJANTES, NÃO EMPREGADAS PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, PARA ELEVAR A PENA-BASE. ENTENDIMENTO DO STJ. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 338439366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não será analisada, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de maio de 2019, por volta de 22h50min, em residência particular, localizada na BR 174-B, n.o 2786, Bairro Residencial Santa Barbara, Pontes e Lacerda/MT, Jhonatan de Oliveira e um indivíduo não identificado, consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade do ofendido, subtraíram para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) chave de ignição, do veículo S10, cor prata e 01 (um) aparelho celular, Samsung Prime, cor branco, pertencentes à vítima Manoel Paulo da Silva (Boletim de Ocorrência a fls. 07-09/IP). [...]

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Jhonatan de Oliveira, porquanto incorreu na conduta descrita no 157, §2 o, incisos II (majorante do concurso de pessoas) e V (mediante restrição da liberdade das vítimas) e § 2o-A, I e (emprego de arma de fogo), do Código Penal
.” (Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 324996374)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“
[...] No que tange a questão preliminar, a i. defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima MANOEL na fase extrajudicial: seja porque o ato não rendeu observância ao rito do art. 226 do CPP. Sem razão. Deveras, depreende-se dos autos que, na delegacia, a vítima realizou reconhecimento meramente pessoal em face do denunciado neste processo. Por outro lado, a despeito do entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não torna imprestável ou nulo o elemento informativo, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constitui simples recomendação legal.

Tanto é assim que o excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena, tem admitido a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP, contanto que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal [...]

Com tais considerações, REJEITO a preliminar arguida. [...]

2.2. DO MÉRITO:

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes outras questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

Verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos elementos angariados no Inquérito Policial, do boletim de ocorrência, dos termos de declarações registrados na fase pré-processual e demais elementos coligidos aos autos que fazem concluir materialmente que o delito ocorreu.

A autoria, de igual modo, é inconteste uma vez que os elementos produzidos na fase investigativa e confirmados na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, fazem com que a responsabilidade penal recaia sobre o acusado
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 324996855).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 18) e Relatórios de Investigação nos 501/2019 e 61/2021 (fls. 24/49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Paulo da Silva, vítima (fls. 12), Jessyca Tafarel da Silva, testemunha (fls. 14), e interrogado JHONATAN DE OLIVEIRA, apelante (fls. 20).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima, dos investigadores de Polícia Alessandra Arruda Souza e Leonardo Vieira de Souza e das testemunhas Solange Tafarel, Jessyca Tafarel da Silva e David Rondena Pesqueira e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 324996850).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 9.5.2019, por volta de 22h50min, em residência particular, localizada na BR 174-B, n.o 2786, Bairro Residencial Santa Barbara, Pontes e Lacerda/MT, JHONATAN DE OLIVEIRA [apelante] e um indivíduo não identificado teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, 1 (um) chave de ignição do veículo S10, cor prata, e 1 (um) aparelho celular, Samsung Prime, cor branco, pertencentes à vítima Manoel Paulo da Silva (ID ).

Após o roubo, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda e descreveu as características físicas de um dos agentes do crime, quais sejam: “
[...] um rapaz com altura mediana, aproximadamente 1,68 cm, pernas meio curvadas, anda puxando uma perna, cor parda, cabelo preto liso, magro, cara fechada e bravo [...]
”. Na sequência, foram apresentadas 4 (quatro) pessoas semelhantes perfiladas lado a lado, oportunidade na qual a vítima indicou o apelante “
como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo
”, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 18).

Todavia, em Juízo, a vítima não confirmou esse reconhecimento, verbalizando que: “
eu falei que era ele naquele momento, porque no susto que a gente leva, fica difícil a mente da gente, né [...] Mas eu estou em dúvida, sinceramente, estou em dúvida [...] Na hora que eles pularam na minha casa, um estava com máscara e o outro sem. Aí eu comecei a olhar pra ele e ele pegou um pano de prato e amarrou no rosto dele, pra tampar o rosto dele
.” (Relatório de Mídias – ID 324996850).

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo singular, “
os informantes/testemunhas Solange Tafarel, Jessyca Tafarel da Silva e David Rondena Pesqueira não trouxeram contribuições acerca do fato
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 324996855).

Noutro giro, não foi apreendido qualquer dos objetos subtraídos em posse do apelante.

Em suma, não se identificam outros elementos de prova que demonstrassem a autoria delitiva do apelante, além do reconhecimento de pessoal realizado na fase inquisitorial, o qual não foi confirmado em Juízo.

Com efeito, “
não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
” (STJ, REsp no 2.022.413/PA – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 14.2.2023).

Para a condenação, afigura-se “
necessária prova escorreita e segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida
” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.24.243376-1/001 - Rel. Des. Cássio Salomé - 7a Câmara Criminal - 7.8.2024).

Nesse contexto, a negativa de autoria sustentada pelo apelante não foi desconstituída pelas provas produzidas durante a instrução processual, razão pela qual a dúvida acerca da autoria delitiva conduz à absolvição, por insuficiência de prova, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destaca-se o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio in dubio pro reo, é medida de rigor
.” (Ap no 0017706-91.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.11.2024)

Portanto, impõe-se absolver o apelante do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026